Tribunal: STF
Processo: HC 270836
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Rayssa Ariane Jota Rocha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A alegação de inexistência de correlação entre a denúncia e a condenação, por violação ao art. 384 do Código de Processo Penal, não foi objeto de exame específico pelo Tribunal de origem; do mesmo modo, a tese de erro na imputação de culpa por quebra do dever de cuidado objetivo, fundada na premissa de que o veículo sem placa configuraria crime do art. 311 do Código Penal e legitimaria o emprego da posição “3º Olho”, também não foi apreciada pelo acórdão recorrido. 
2. É vedada a apreciação per saltum das teses defensivas não examinadas na origem, sob pena de indevida supressão de instância (EDcl no HC n. 609.741/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/9/2020; AgRg no HC n. 837.966/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/10/2023). 
3. Agravo regimental não provido.
(HC 1.068.364 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Sustenta, em síntese, “Reconhecer a causa excludente de ilicitude apontada, considerando que o paciente agiu em estrito cumprimento de seu dever, de modo a reformar a decisão de mérito, absolvendo-o”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente